Tribunal: CARF
Processo: 10830.006132/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006132/2005-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.441 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
PERÍCIA.
A autoridade julgadora determinará de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
decorrentes do exercício de atividade remunerada.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006132/2005-49
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 4/19,
anos-calendário 2000 e 2001, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa física (emolumentos); b) dedução indevida de despesas de livro caixa; c)
glosa de compensação indevida de carnê-leão; e d) multa isolada por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 20/39, que:
O contribuinte respondia no período fiscalizado pela delegação vaga do 5o
Tabelião de Notas da Comarca de Campinas.
Os valores apurados de omissão de rendimentos são emolumentos não registrados
em livro caixa, pois, segundo o contribuinte houve falhas na escrituração.
Foram glosadas as deduções lançadas no livro caixa que são repasses para Estado,
Previdência das Serventias não Oficializadas e Apamagis, pois o contribuinte lançou como
receita somente a sua parte nos emolumentos recebidos, já descontados os valores dos repasses.
Foram glosadas as despesas indedutíveis registradas no livro caixa: material de
conservação e limpeza de escritório (material de pintura e materiais elétricos), material de
informática (software e prestação de serviços), móveis e aquisição de computador (impressora).
As aquisições de direitos ou de produtos (bens) com vida útil superior ao período de um ano ou
que não se extingam com sua mera utilização, consideram-se aplicações de capital e não são
classificadas como despesas dedutíveis.
Foram também glosadas as despesas não comprovadas, relacionadas no anexo IV.
Foi apurada multa por falta de recolhimento de carnê-leão em razão da omissão de
rendimentos e deduções indevidas.
Foram glosadas as compensações indevidas de carnê-leão. O contribuinte não
recolheu os valores declarados nos meses de fevereiro e março de 2000 e abril de 2001.
Em impugnação apresentada às fls. 2.170/2.182, o contribuinte questiona o
lançamento.
A DRJ/FOR, julgou procedente em parte o lançamento, conforme Acórdão 08-
14.157 de fls. 2.194/2.214, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 200
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de oficio de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício
recebidos de pessoa fisicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

LIVRO-CAIXA. GLOSA DE DESPESAS.
,Inaceitável a dedução de despesas escrituradas em Livro-Caixa, quando resta
comprovado que se tratam de despesas indedutiveis ou de despesas que não foram
comprovadas pelo declarante.
LIVRO-CAIXA. GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
Incabível a glosa de despesas escrituradas em livro caixa como despesas indedutíveis e,
comprovadamente, não deduzidas na Declaração de Ajuste Anual.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Não há impedimento legal para que se aplique multa de oficio concomitantemente com
multa isolada por se referirem a diferentes infrações cometidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto
da decisão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de perícia.
Lançamento Procedente em Parte

Consta do voto do Acórdão de Impugnação que o contribuinte não contestou o
lançamento de glosa de compensação indevida de carnê-leão. Acatou-se parcialmente os
argumentos do contribuinte, sendo restabelecidos os valores referente às despesas com “móveis
utensílios cartório” e “aquisição de computador” nos valores de R$ 3.327,06 e R$ 1.340,00, pois
o contribuinte os registrou como indedutíveis. Foi recalculada a multa isolada aplicando-se a
alíquota de 50%.
Cientificado do Acórdão em 28/10/08 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 2.225), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/11/08, fls. 2.229/2.246, que contém, em
síntese:
Alega que requereu a realização de perícia e a DRJ negou o pedido sob o
fundamento de que estavam presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
para a solução da lide. Diz que provou que não ocorreu omissão de receitas e que o fiscal se
equivocou ao analisar os documentos fiscais e contábeis. Cita o mês de junho de 2001 e afirma
que a diferença apurada foi de R$ 2.892,47 que foi contabilizada no mês subsequente. Requer a
realização de perícia.
Afirma que não houve omissão de receitas, pois o titular do cartório não é
obrigado a efetuar os recolhimentos dos repasses no mesmo dia do ato praticado. Para a correta
verificação entre os valores lançados no livro-caixa e os valores recolhidos em GARE ao Estado
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

de São Paulo, faz-se necessária a realização de perícia. No exercício 2001 enquanto foi
registrado no livro caixa R$ 2.753.509,38 os repasses via GARE ao Estado foram de R$
2.706.316,01, ou seja, foi oferecido à tributação R$ 47.103,37 a mais de receitas do que consta
do relatório de repasse de custas ao Estado. No exercício 2002, foi registrado no livro caixa R$
3.389.310,58 e o relatório de repasses demonstra um valor de R$ 3.358.927,03, ou seja, foi
oferecido à tributação R$ 30.383,55 a mais de receitas do que consta do relatório de repasse de
custas ao Estado.
Aduz que não foi aproveitado os créditos excedentes de despesas. Alega que
houve excesso de despesas sobre as receitas, uma vez que para computar o total de receitas do
Cartório, foram somadas as receitas declaradas e as supostas receitas omitidas, gerando receita
superior às despesas dedutíveis. Diz que não são devidas as receitas omitidas lançadas e, por
isso, o total das receitas é inferior ao montante das despesas consideradas dedutíveis. A
recorrente registrou excesso de despesas no montante de R$ 148.159,60 no exercício 2001 e R$
108.232,10 no exercício 2002. O fiscal ao proceder a glosa de diversas despesas que julgou
indedutíveis deixou de efetuar o creditamento do excedente de despesas dedutíveis,
amesquinhando o direito do recorrente de apropriar-se desse montante. Deve ser reconhecido o
excesso das despesas dedutíveis acumuladas caso os julgadores mantenham as glosas efetuadas
pela fiscalização.
Diz ser ilegal a aplicação simultânea da multa proporcional e da multa isolada.
Cita decisões do CARF.
Requer a anulação da decisão de primeira instância, face ao cerceamento do
direito de defesa, por ter sido indeferido o pedido de realização de perícia. No mérito, pede o
cancelamento do lançamento de omissão de receitas, a apropriação de despesas dedutíveis e o
cancelamento da multa isolada. Requer que as intimações sejam direcionadas ao advogado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR - PERÍCIA
A DRJ corretamente negou o pedido de realização de perícia, nos seguintes
termos:
Deve-se, ainda, observar, que os procedimentos de perícia não podem ter por objetivo a
complementação do conjunto probatório, suprindo, a destempo, eventuais lacunas do
trabalho do Fisco ao lançar o crédito ou da impugnação apresentada pelo interessado.
Tais instrumentos se prestam tão-somente a esclarecer dúvidas técnicas ou fáticas
surgidas ao julgador no exame do litígio.
Assim, a realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada para a
produção de provas que o impugnante deveria trazer à colação junto com a impugnação.
No presente caso, tem-se que o lançamento cuida de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas e de glosa de despesas escrituradas em Livro-Caixa. Entretanto, têm-
se, conforme se verá mais detidamente no exame do mérito da lide, que tais valores —
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

receitas e despesas — estão demonstrados nos documentos anexados ao processo, os
quais foram fornecidos pelo próprio contribuinte à autoridade fiscal.
Observa-se que o contribuinte solicita perícia para aferir meras somas de valores
constantes de documentos e dos Livros-Caixa ou para que a perícia aponte fatos que se
encontram já registrados nos citados documentos e/ou Livros-Caixa e nas Declarações
de Ajuste Anual, exercícios 2002 e 2001, anos-calendário 2001 e 2000,
respectivamente. Como já dito, pedido de perícia é um instrumento a ser utilizado
apenas para o caso de elucidação de dúvidas técnicas e não para constatar fatos já
apurados pela autoridade fiscal e já do conhecimento do contribuinte, que tem por
obrigação documentar e registrar, nos termos das legislações de regência, os atos
praticados decorrentes do exercício de sua profissão.
Ressalta-se que aproximadamente um mês e meio antes da lavratura do Auto de
Infração, a autoridade fiscal, dando prosseguimento à ação fiscal, emitiu Termo de
Intimação Fiscal, em 20/10/2005, fls. 2073/2075 e anexos, fls. 2076/2105, do qual o
contribuinte tomou ciência em 21/10//2005, intimando o contribuinte a:
(i) esclarecer os motivos que o levaram à dedução como despesas, dos recolhimentos
efetuados ao Estado de São Paulo e à Associação Paulista de Magistrados, relacionados
nos Anexos I e II;
(ii) trazer os comprovantes originais das despesas escrituradas nos Livros-Caixa, anos-
calendário 2000 e 2001, constantes do Anexo III;
(iii) esclarecer o motivo para não inclusão dos valores dos emolumentos atribuídos ao
Tabelião, relativamente à prestação de serviços de autenticação de cópias e
reconhecimento de firma, discriminados nos Anexo IV;
(iv) identificar o enquadramento., nos termos da legislação pertinente, das despesas
escrituradas referentes aos lançamentos n's 32, 49, 112, 253 e 285, ocorridos em janeiro,
fevereiro e abril do ano de 2000;
(v) esclarecer o motivo para a: não inclusão nos Livros-Caixa dos anos-calendário em
questão, das receitas auferidas nos dias 18 e 28 de agosto, 11 e 22 de junho de 2000, 29
de junho, 14, 15 e 24 de agosto -e 16 de outubro de 2001; e,
(vi) apresentar relação dos bens integrantes do patrimônio.
Em resposta, o contribuinte encaminhou à autoridade fiscal o documento de fls.
2112/2114, datado de 25/11/2005 respondendo às questões propostas na forma que
entendeu conveniente. Como se vê, o contribuinte, durante toda a ação fiscal,
encontrava-se ciente da forma como a mesma estava se desenvolvendo, não tendo a
autoridade fiscal deixado dúvidas quais os documentos e os livros de registro estava
utilizando em seus trabalhos.
Deste modo, por considerar que os elementos trazidos aos autos são suficientes para o
deslinde da questão controversa, indefere-se o pedido de perícia por entendê-la
desnecessária, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972.

Não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores lançados
foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo, sendo desnecessária a
realização de perícia, pois o relato da fiscalização, que se baseou em documentos do autuado, é
suficiente para a comprovação da existência do débito. Nos termos do Código de Processo Civil,
Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não
depender do conhecimento especial de técnico ou for desnecessária em vista de outras provas
produzidas. Portanto, não se justifica o deferimento no presente caso, uma vez que esta somente
deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Para Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, “a prova pericial
mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de outro modo mais simples”
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, São Paulo, 2002).
Ausentes também os requisitos formais estabelecidos no Decreto 70.235/72,
artigo 16, inciso IV, pois o pedido de realização de perícia deve vir acompanhado dos motivos
que a justifique, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, o que não se verifica no presente
caso.
Quanto à competência junho de 2001, única citada na impugnação e no recurso,
assim se manifestou a DRJ:
Já na fase impugnatória, o contribuinte negou que omitira rendimentos e para
exemplificar tomou por base o mês de competência (junho de 2001), argumentando que
constam das Guias e Resumos dos Recolhimentos Diários, recebimentos no montante
de R$ 277.490,66, tendo sido escriturado em Livro-Caixa o valor de R$ 274.598,39 e
que a diferença de R$ 2.892,27 se encontra registrada no mês subseqüente. Alegou
também que o titular do cartório não é obrigado a efetuar os recolhimentos aos cofres do
Estado no mesmo dia em que pratica o ato, raciocínio utilizado pelo auditor-fiscal para
presumir a omissão de receitas.
Ocorre que o impugnante não trouxe aos autos qualquer prova de que as diferenças de
recursos encontradas em um mês pela Fiscalização estão registradas no(s) mês(es)
subseqüente(s).
Assim, considerando que os auditores fiscais possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

MÉRITO
Quanto à alegação de que não houve omissão de receitas, mais uma vez, correto o
entendimento da decisão de piso, da qual se transcreve trechos:
É bem verdade, a autoridade fiscal para apurar o montante dos recebimentos não
registrados nos Livros-Caixa dos anos-calendário 2000 e 2001, comparou os registros
das Guias e Resumos de Recolhimentos Diários com aqueles constantes dos Livros-
Caixa. A constatação de omissão de receitas foi corroborada pela comprovação de
recolhimentos das partes devidas ao Estado, efetuados mediante as Guias de
Arrecadação Estadual — Gare, relativamente aos serviços prestados nesses dias.
Observa-se que as guias de arrecadação somente vieram ratificar a diferença
encontrada entre os registros das Guias e Resumos de Recolhimentos Diários e dos
Livros- Caixa e mais nada.
Ademais, depreende-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade
fiscal em momento algum relacionou a entrada dos recursos escriturados com a
data em que o contribuinte deveria efetuar os devidos recolhimentos ao Tesouro
Estadual.
Repisa-se que a autoridade fiscal ao proceder à fiscalização fez o levantamento dos
valores dos emolumentos auferidos pelo contribuinte, mediante os documentos e livros
apresentados pelo mesmo, apontou a parcela desses recebimentos que não estava
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

escriturada a partir desses mesmos documentos e livros, elaborou planilha
discriminando por data e por tipo de serviço os montantes que considerara omitidos,
questionando o contribuinte sobre o motivo do não registro em Livro-Caixa de tais
valores, no que o mesmo se limitou, como já dito, a responder que deixara de
inclui-los por falha de escrituração. (grifo nosso)
Vê-se, portanto, que não procede o argumento de que os valores foram apurados,
considerando o dia da prática do ato. Pelo contrário, da análise do TVF, item 18, os valores
foram apurados mensalmente.
Desta forma, verificado que o valor dos rendimentos auferidos foi superior ao
informado em DIRPF, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto de renda devido sobre
as diferenças não declaradas.
A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Logo, se o contribuinte recebeu rendimentos provenientes do trabalho, deve
submetê-los à tributação.
Eventuais valores oferecidos à tributação à maior, como alega o contribuinte,
desde que devidamente comprovados, podem ser objeto de pedido de restituição, não sendo o
presente processo apto a tal verificação.
Quanto às despesas glosadas, nada alega o recorrente. Limita-se a requerer o
creditamento de excedentes de despesas dedutíveis, o que não ocorreu, pois, conforme apurado
pela fiscalização o que houve foi omissão de rendimentos e não excesso de despesas em relação
às receitas.
MULTA ISOLADA
Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física
de outra pessoa física se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-leão,
conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Desta forma, sendo devido o imposto, deveria ter sido feito o recolhimento mensal
por meio do carnê-leão, e como não houve tal recolhimento, a fiscalização apurou a multa
isolada por falta de pagamento antecipado.
Contudo, relativamente aos fatos geradores até o ano-calendário 2006, é inviável a
imposição de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda lançado, dada a ausência de previsão legal de incidência simultânea das duas
multas, calculadas sobre a mesma base de cálculo, o que configuraria dupla penalidade pela
mesma infração.
Somente com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07,
que alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006132/2005-49

da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sendo assim, indevida a multa isolada aplicada em razão da falta de pagamento do
carnê-leão no período objeto do presente lançamento.

INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital